Tribunal: TJMT
Processo: 1024930-19.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024930-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia, Urgência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SUELI DA SILVA BUENO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE E À VIDA – DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO -
NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO - PERIGO DE DANO À SAÚDE EVIDENCIADO - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO
.

1. O direito à saúde do ser humano deve ser tratado com a máxima prioridade, relacionando-se diretamente à dignidade da pessoa humana, que é um fundamento da República Federativa do Brasil, e à vida, o bem maior de todos os protegidos constitucionalmente, cabendo ao Estado (
lato sensu
), consequentemente, garantir a efetividade deste direito social, nos termos dos arts. 6º c/c 196, ambos da Constituição Federal.

2. Preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC mediante a demonstração da necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico pleiteado pela parte agravante, imperiosa a concessão da tutela de urgência no caso concreto, em respeito ao direito constitucional à vida e à saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, agindo em favor de Sueli da Silva Bueno, contra a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Feliz Natal que, nos autos da ação civil pública ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Feliz Natal (Autos nº 1000686-38.2022.8.11.0093), indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na obtenção do tratamento de Angioplastia Intraluminal de aorta, veia Cava/vasos ilíacos (com
stent
) e Angioplastia Intraluminal de vasos das extremidades (com
stent
).

Nas razões o agravante pugna, inclusive liminarmente, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para compelir os requeridos a fornecerem o tratamento médico em questão à Sra. Sueli da Silva Bueno.

Assevera que se encontra demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano a justificar a concessão da tutela de urgência, de forma imediata, pois o fato de o Estado de Mato Grosso estar fornecendo assistência à paciente, como afirmado na decisão que não concedeu tal medida, não exclui a urgência declarada pelo médico especialista.

Ressalta que o procedimento foi solicitado no SISREG pela primeira vez em 19/11/2022, foi devolvido e novamente solicitado em 27/11/2022, o qual ainda se encontra pendente na regulação. Assim, resta configurada a negativa do Estado em providenciar o procedimento cirúrgico necessário para o tratamento da paciente, que é urgente, conforme se observa dos laudos médicos juntados nos autos.

Ao fim, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para impor ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Feliz Natal a obrigação de fazer consistente em disponibilizar à paciente Sueli da Silva Bueno, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o tratamento denominado “
angioplastia intraluminal de aorta, veia cava/vasos ilíacos (com stent) e angioplastia intraluminal de vasos das extremidades (com stent)”.
No mérito, roga pelo provimento do recurso, confirmando-se o efeito ativo eventualmente concedido (Id. 152728680).

O relator c
onvocado
, Dr.
Alexandre Elias Filho
, concedeu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal,
“para determinar ao agravado que disponibilize, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, à parte agravante, o adequado tratamento médico, qual seja, o procedimento cirúrgico “
angioplastia intraluminal de aorta, veia cava/vasos ilíacos e de vasos das extremidades (com stent)”
, conforme prescrição médica.”

(Id. 153251686).

Devidamente intimado, o agravado, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 158372691). Já o Município de Feliz Natal não apresentou contrarrazões (Id. 1608126798).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento (Id. 161757666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, agindo em favor de Sueli da Silva Bueno, contra a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Feliz Natal que, nos autos da ação civil pública ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Feliz Natal (Autos nº 1000686-38.2022.8.11.0093), indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na obtenção do tratamento de Angioplastia Intraluminal de aorta, veia Cava/vasos ilíacos (com
stent
) e Angioplastia Intraluminal de vasos das extremidades (com
stent
).

A meu ver, o recurso merece provimento.

Como se sabe, o direito à saúde do ser humano deve ser tratado com a máxima prioridade, relacionando-se diretamente à dignidade da pessoa humana, que é um fundamento da República Federativa do Brasil, e à vida, o bem maior de todos os protegidos constitucionalmente, cabendo ao Estado (
lato sensu
), consequentemente, garantir a efetividade deste direito social, nos termos dos arts. 6º c/c 196, ambos da Constituição Federal
.

À luz dessa premissa, e após analisar detidamente os autos, penso que restaram demonstrados a contento os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência no caso concreto, previstos no art. 300 do CPC (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), visto que comprovado que a agravante
foi internada por
“AVC em hemisférico esquerdo”
(CID 10 I64) em 14 de novembro de 2022, no Hospital Regional de Sorriso, e diagnosticada com a enfermidade de “
embolia e trombose da aorta abdominal”
(CID 10 I740) (Id. 104668996 – processo originário).

Nesse sentido, extrai do relatório médico subscrito pelo Cirurgião Vascular Dr. Antonio Geraldo Santana Queiroz, inscrito no CRM/MT sob o n° 9980, que
“
(...) a requerente necessita, ser submetida a cirurgia denominada “angioplastia intraluminal de aorta, veia cava/ vasos ilíacos (com stent) e angioplastia intraluminal de vasos das extremidades (com stent)”
.

(Id. 104668996 – processo originário)

Ademais, no caso em apreço, conforme informações obtidas no Sistema SISREG, código n° 447176000, o caso da recorrente foi considerado como
“Prioridade 0 - Emergência, necessidade de atendimento imediato”
(Id.104668999).

Logo, impõe-se a confirmação da decisão que analisou o pleito de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) no presente feito, cujos fundamentos, pela sua propriedade, incorporo nas minhas razões de decidir e, para evitar tautologia, transcrevo a seguir,
verbis
:

“(...) É cediço que para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão antecipação da tutela recursal merece parcial acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) não emitiu parecer por ausência de exames complementares (laudo de angiotomografia), na sua resposta fez constar que:

“(...) No caso em pauta é imprescindível a apresentação do laudo da angiotomografia referida no relatório médico apresentado nos autos, não se podendo decidir por um procedimento sem laudos comprobatórios das lesões. (...)”

Assim, aufere-se que o NAT não concluiu em seu parecer se há necessidade de urgência ou não.

No entanto, verifico a probabilidade de provimento do presente recurso e risco de dano à paciente, razão pela qual, deve a parte agravada assegurar a realização da cirurgia vindicada, já que cumpre ao Estado garantir a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme a previsão constitucional, sem demora, formalidades ou burocracia, sobretudo quanto ao fornecimento de atendimento médico-hospitalar, como, na hipótese, em que a pessoa aguarda, há quase 30 (trinta) dias, para o procedimento cirúrgico de alta complexidade e/ou ainda, pela realização de exames complementares.

Fato é que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição da República, e não há que se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Ademais, com suporte no Tema 793 do STF e dos documentos acostados aos autos demonstrando que se trata de procedimento de alto custo e sem prejuízo de melhor análise ao tempo do mérito, o cumprimento da obrigação deverá ser prioritariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso.

No presente caso, entendo ser razoável a fixação do prazo máximo de 15 (quinze) dias para que o Estado de Mato Grosso inviabilize o tratamento da agravante.

Ante o exposto,
CONCEDO, PARCIALMENTE,
o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar ao agravado que disponibilize, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, à parte agravante, o adequado tratamento médico, qual seja, o procedimento cirúrgico “angioplastia intraluminal de aorta, veia cava/vasos ilíacos e de vasos das extremidades (com stent)”, conforme prescrição médica”.
(Id. 153251686)

Portanto, uma vez demonstradas a probabilidade do direito invocado e a necessidade e urgência do tratamento pleiteado no caso vertente, conforme documentação médica fundamentada e circunstanciada que acompanhada o feito, impõe-se a reforma da decisão agravada a fim de ser concedida a tutela de urgência postulada na origem, conferindo-se, assim, efetividade ao direito à saúde assegurado constitucionalmente a todos os cidadãos.

Desse modo,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público para reformar a decisão agravada e, confirmando o efeito ativo antes deferido, conceder a tutela de urgência pleiteada na origem, determinando que o agravado
disponibilize à parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o adequado tratamento médico, qual seja, o procedimento cirúrgico “
angioplastia intraluminal de aorta, veia cava/vasos ilíacos e de vasos das extremidades (com stent)”
, conforme prescrição médica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023